Tribunal: STF
Processo: RHC 119325
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-09
Data de publicação: 2015-12-09

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR PECULATO, ESTELIONATO, CORRUPÇÃO ATIVA, USO DE DOCUMENTO FALSO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. SUPOSTA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DAS CONDUTAS PRATICADAS. TIPOS PENAIS DISTINTOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO VERIFICADA. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Caracteriza-se o crime de peculato quando o agente tem a posse prévia do bem e dele se apropria indevidamente, prevalecendo-se do cargo público que ocupa. No estelionato, por sua vez, a inversão da posse decorre de ardil e pressupõe comportamento ativo da vítima.



    2. Para revisitar a autonomia de condutas que geraram condenações distintas nas instâncias ordinárias, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.